Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSEGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros.
3. O autor/recorrente, em síntese, requer o reembolso do valor pago pela passagem, bem como a majoração da indenização por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. No caso, o autor/recorrente contratou transporte rodoviário interestadual, relativo ao trecho Sinop (MT) - Brasília (DF), com embarque no dia 21/04/2022 e previsão de chegada às 13h do dia 22/04/2022. Ocorre que, o ônibus apresentou pane no motor, esperando o autor/recorrente o conserto por 9 horas às margens da rodovia, sem qualquer auxílio material.
7. Dessa maneira, evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no demasiado atraso de chegada ao destino final, decorrente de problema mecânico de ônibus da ré/recorrida, revelando a negligência quanto à regular manutenção de sua frota, expondo os consumidores a potencial risco de acidente. Consigne-se, outrossim, que avarias em veículos não caracterizam hipótese de força maior, não sendo hábil a excluir a responsabilidade da ré/recorrida, tratando-se a manutenção de expediente ordinário à rotina do transporte rodoviário, sendo assim, eventuais problemas nos veículos configuram risco inerente à atividade comercial exercida (fortuito interno).
8. A Lei 11.975/2009 prescreve a obrigação de continuidade da viagem após 3 horas de interrupção por motivo de falha no veículo durante o transporte rodoviário de passageiros, sob a penalidade de devolução do valor do bilhete (art. 4o, parágrafo único). Entretanto, a partir de uma interpretação sistemática, não vislumbro a possibilidade de reembolso, pois, entendimento contrário, configuraria enriquecimento ilícito do autor/recorrente, o qual, ao cabo, viajaria de graça, onerando, sem justo motivo, o custo operacional da ré/recorrida. Oportuno ressaltar que os infortúnios advindos do atraso foram sopesados na esfera do dano moral, assim, a obrigação de devolver a quantia da passagem, pelo mesmo motivo de atraso, representaria dupla punição (bis in idem), o que é vedado, sem olvidar que este prejuízo da ré/recorrida pode vir a ser repassado aos consumidores futuramente, dado o provável aumento do preço das passagens, pela implementação, em seu cálculo constitutivo, da variável da possibilidade de reembolso em hipótese de atraso, gerando, obliquamente, efeito nocivo à parte vulnerável da relação negocial.
9. Inafastáveis os desgastes físico-psicológicos perpassados pelo autor/recorrente, oriundos de avaria no veículo da ré/recorrida, acarretando significativo tempo de espera para saneamento da situação e atraso na viagem, infligindo maus sentimentos passíveis de compensação por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para majorar os danos morais para R$ 3.000,00.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.